Tribunal: TJSP
Processo: 0010637-56.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM A INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AGRAVANTE – Tendo o mandado de prisão sido expedido após informação da Secretaria da Administração Penitenciária acerca da existência de vaga em estabelecimento prisional adequado, nos termos da condenação do Agravante, em observância aos procedimentos estabelecidos no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM A INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AGRAVANTE – Tendo o mandado de prisão sido expedido após informação da Secretaria da Administração Penitenciária acerca da existência de vaga em estabelecimento prisional adequado, nos termos da condenação do Agravante, em observância aos procedimentos estabelecidos no comunicado CG 628/2022, à luz da Resolução 474/2022, de rigor a manutenção da decisão. Agravo não provido.